Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-67.2020.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-67.2020.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIS REGINA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
SAULO RIOS SAMPAIO, AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. VENTOS E CHUVAS. FENÔMENOS NATURAIS PREVISÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1- Ventos e chuvas, enquanto fenômenos naturais comuns e previsíveis, não constituem força maior para eximir a concessionária de telefonia móvel de sua responsabilidade, sendo inerentes ao risco da atividade exercida e exigindo estrutura tecnológica adequada para suportá-los.

2- A interrupção de serviço essencial, sem solução célere ou justificativa plausível, configura má prestação de serviço, atraindo a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3- O dano moral, em casos como o presente, é reconhecido in re ipsa, decorrente da frustração legítima do consumidor e dos transtornos gerados pela falha na prestação de serviço essencial.

4- Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional à extensão do dano e à função compensatória e pedagógica da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000332-67.2020.8.05.0209
, em que figuram como apelante
ELIS REGINA DOS SANTOS DA SILVA
e como apelada
CLARO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.